Tribunal: TJPA
Processo: 0808351-44.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808351-44.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JHONATAN CAETANO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por cidadão diagnosticado com traumatismo cranioencefálico e múltiplas fraturas faciais, visando compelir o Estado do Pará e o Município de Altamira a fornecerem tratamento médico adequado.

2.

Sentença de procedência que confirmou a tutela e condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00.

3.

Apelação interposta pelo Município de Altamira, visando exclusivamente à readequação do valor da causa e à redução da verba honorária, com base na tabela SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível vincular o valor da causa, e por consequência os honorários advocatícios, aos valores tabelados do SUS, em ação de obrigação de fazer que objetiva o fornecimento de tratamento médico pelo poder público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fixação dos honorários com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em percentual sobre o valor da causa, mostra-se compatível com a complexidade da demanda e a relevância do direito tutelado.

4. Inviável o uso da tabela SUS como critério exclusivo de valoração da causa, por não refletir a real extensão do bem jurídico em discussão.

5. Inaplicável o § 8º do art. 85 do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a fixação por equidade em ações de fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos, quando houver proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em ações de obrigação de fazer envolvendo o fornecimento de tratamento médico, é legítima a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. Não se admite a utilização exclusiva da tabela SUS como parâmetro para tal fixação. 3. A apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC é restrita a hipóteses excepcionais, não aplicável em demandas com proveito econômico identificável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2079553/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/12/2023; STJ, REsp 2060919/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cíve
l interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por
JHONATAN CAETANO DOS REIS
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
.

Na origem, o autor, diagnosticado com traumatismo cranioencefálico (CID 10 S068) e fraturas múltiplas envolvendo ossos do crânio e da face (CID 10: S02.7), requereu judicialmente a realização dos procedimentos de “tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico” e “osteossíntese de ossos da face”, diante da omissão dos entes públicos em prover o atendimento necessário.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela provisória e, ao final, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Em suas razões recursais (ID 24067238), o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
insurge-se exclusivamente contra a atribuição desproporcional do valor da causa, o qual, segundo sustenta, deveria ter sido fixado com base em parâmetros objetivos extraídos da tabela SUS, como o valor de R$ 627,33 para o procedimento requerido, e não em R$ 50.000,00, como feito na inicial.

Argumentar que nas ações de saúde, o valor da causa não pode servir de base para arbitramento de honorários advocatícios, devendo estes ser fixados de forma equitativa, conforme art. 85, §8º, do CPC.

Ao final, requer: (i) o provimento da apelação para reformar a sentença, especialmente no que tange à fixação dos honorários advocatícios; (ii) a readequação do valor da causa conforme os critérios indicados na tabela SUS ou por apreciação equitativa.

Em contrarrazões a Defensoria Pública defende a manutenção da sentença, pois os honorários fixados estariam em consonância com o art. 85, §3º, do CPC, e refletem adequadamente o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, não merecendo, pois, qualquer redução.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, é imprescindível destacar que a controvérsia instaurada no presente recurso não versa sobre a obrigação de fornecimento do tratamento médico em si, que se encontra incontroversa nos autos, mas se restringe exclusivamente à análise do critério adotado para a fixação da verba honorária sucumbencial, aspecto que, embora acessório à lide principal, não prescinde de criteriosa apreciação judicial, dada sua relevância prática e impacto nas relações processuais.

Verifica-se que a sentença recorrida, ao fixar os honorários advocatícios no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(R$ 50.000,00), que equivale ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),o fez em
estrita observância ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil
, valendo-se de critério objetivo e proporcional.

A insurgência do Município de Altamira, centrada unicamente na alegada desproporcionalidade do valor atribuído à causa e, por conseguinte, no montante fixado a título de honorários advocatícios, revela-se juridicamente infundada, pois parte de premissa equivocada ao pretender vincular, de forma automática e exclusiva, a valoração da causa ao valor tabelado de um procedimento médico isolado, conforme preconiza a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).

Tal perspectiva ignora, por completo, a natureza e a complexidade da demanda proposta, que não se limitou à simples requisição de um procedimento específico, mas envolveu a necessidade de atuação judicial para suprir omissão estatal manifesta em garantir o direito fundamental à saúde, conforme previsto no art. 6º e no art. 196 da Constituição Federal.

O ajuizamento da ação teve por finalidade compelir o Estado e o Município a fornecerem tratamento adequado a um cidadão acometido por grave quadro de saúde, cujas consequências poderiam ser irreversíveis sem a devida intervenção médica, o que por si só denota a amplitude do bem jurídico tutelado e a relevância social da prestação jurisdicional requerida.

Outrossim, a invocação do § 8º do art. 85 do CPC, por sua vez, mostra-se inaplicável ao caso concreto, uma vez que tal dispositivo apenas admite a fixação de honorários por apreciação equitativa em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o proveito econômico for irrisório, inestimável ou incompatível com a natureza da causa.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela impossibilidade da apreciação por equidade dos honorários advocatícios nos casos de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866 .671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art . 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023. 2 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2079553 SP 2023/0205691-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL
. 1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portador de adenocarcinoma de próstata contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento XTANDI 40ing (ENZALUTAMIDA), na quantidade de cento e vinte comprimidos por mês, por tempo indeterminado. Foi dado à causa o valor de R$ 148.499,04 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos - válidos para novembro de 2017), que corresponderia ao valor do tratamento médico prescrito em favor da parte autora, pelo período de 12 (doze) meses . 2. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a fornecer o medicamento pleiteado na inicial, por seu respectivo princípio ativo, conforme prescrição médica, sem preferências por marcas, e enquanto durar o tratamento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000 reais . 3. A Apelação da parte autora para majorar os honorários advocatícios não foi provida. Ao exercer o juízo de retratação, em virtude do julgamento do tema 1.076 pelo STJ, o Tribunal de origem manteve o aresto vergastado pelos seguinte fundamentos: "In casu, infere-se de singela leitura do v . acórdão de fls. 188/195, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não conflita com os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.076 do STJ que, modificando orientação anterior, passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo e que o artigo 85, § 8º, da lei adjetiva de 2015, seria utilizado apenas em caráter excepcional, contudo, a mesma Corte assentou entendimento no sentido de que nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável". 4 . A irresignação prospera porque a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022. 5. Recurso Especial provido, com o retorno dos autos à Corte de origem para fixação do valor da verba honorária. (STJ - REsp: 2060919 SP 2019/0154461-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Desta forma, não vislumbro motivos para reforma da sentença, pois de acordo com o CPC e jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Advertem-se as partes, em consonância com os princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório, ou que tenham por escopo rediscutir matéria de mérito já decidida, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relato

Belém, 27/06/2025